Tribunal: TJDFT
Processo: 0732969-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. PREÇO GLOBAL. DOCUMENTOS. JUNTADA NA SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CANTEIRO DE OBRAS. TERRAS INDÍGENAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Pelo contrato de empreitada, o empreiteiro se obriga, sem subordinação ou dependência, a realizar certo trabalho para o dono da obra, com material próprio ou por este fornecido, mediante remuneração global ou proporcional ao trabalho executado.
2. Excetuada a hipótese do art. 397 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
3. Consoante dispõe o artigo 476 do Código Civil, nenhum contratante pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprir com a sua própria.
4. Quando ocorrem declarações conflitantes de testemunhas, os depoimentos devem ser analisados com reservas, prestigiando mais os documentos e outros elementos probatórios que demonstrem a verdade.
5. Se não ficaram demonstrados dolo ou atitude malévola, não há como acolher pleito de condenação em litigância de má-fé.
6. Recurso não provido.